Tribunal: TJSP
Processo: 1023959-58.2015.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargante que reitera a existência de omissão atinente à cláusula referente a quantidade mínima de veículos ligada diretamente ao preço fixo e mensal - Inocorrência - Contratos que não indicavam pagamento fixo e mensal - Ao contrário, o preço dependeria de análise e de apuração, consoante os termos dos anexos a cada um dos contratos – Prequestionamento -

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargante que reitera a existência de omissão atinente à cláusula referente a quantidade mínima de veículos ligada diretamente ao preço fixo e mensal - Inocorrência - Contratos que não indicavam pagamento fixo e mensal - Ao contrário, o preço dependeria de análise e de apuração, consoante os termos dos anexos a cada um dos contratos – Prequestionamento - Inadmissibilidade - Ausência de violação aos artigos 113, 389 e 422 do Código Civil - Manifesto propósito infringente, ante o inconformismo pela decisão adotada - Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000562076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023959-58.2015.8.26.0001/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MERLIN DE ALMEIDA - ME, é embargado BIOSEV BIOENERGIA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 21 de julho de 2020
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023959-58.2015.8.26.0001/50001 - São Paulo - VOTO No 21474 – SP - RGRB
2/3
Voto n° 21474
Embargos de Declaração n° 1023959-58.2015.8.26.0001/50001
Embargante: Merlin de Almeida ME.
Embargada: Biosev Bioenergia S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargante que reitera a
existência de omissão atinente à cláusula referente a quantidade
mínima de veículos ligada diretamente ao preço fixo e mensal -
Inocorrência - Contratos que não indicavam pagamento fixo e
mensal - Ao contrário, o preço dependeria de análise e de
apuração, consoante os termos dos anexos a cada um dos contratos
Prequestionamento - Inadmissibilidade - Ausência de violação
aos artigos 113, 389 e 422 do Código Civil - Manifesto propósito
infringente, ante o inconformismo pela decisão adotada -
Embargos rejeitados, com observação.
Embargos declaratórios deduzidos em face do julgado proferido em sede de
embargos de declaração (fls. 20-22), o qual rejeitou os declaratórios primitivos.
Sustenta a embargante, em síntese, ocorrência de omissão no decisum
objurgado que não teria analisado a cláusula contratual que comprova a “fixação de
quantidade mínima de veículos” pela embargada, sendo necessária a prévia notificação da
embargante caso a mesma optasse pela sua redução, o que gerou a obrigação no pagamento
fixo dos veículos ora contratados. Pretende ainda o enfrentamento dos artigos 113, 422 e
389, do Código Civil.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não se observa obscuridade, contradição, omissão ou erro material no v.
acórdão embargado, que analisou detidamente as provas relativas ao caso. Entre elas, a
obrigação da embargada de efetuar o pagamento de valores mensais referentes aos meses e
aos números de veículos efetivamente utilizados, destacando que os contratos não
indicavam pagamento fixo e mensal.

Ao contrário, como bem constou da r. sentença, razões que passam a
integrar este decisum “há claramente que o preço dependeria de análise e de apuração,
consoante os termos dos anexos a cada um dos contratos, nos quais constam as
especificidades dos preços, veículos e itinerários (Formulário de Transporte - fls. 45/47,
57/58, 62/63, 73/74)”.
“(...) Assim, para efetiva cobrança, seria necessário ocorrer o transporte. E,
para tanto, cabia ao requerente a apuração do saldo devedor, o qual, mediante apresentação
de nota fiscal, seria pago pela ré. Nestas circunstâncias, à contestação foram juntados os
comprovantes de pagamento; pelo requerente, não foram juntadas as notas fiscais, ônus
que lhe cabia (art. 373, I, CPC)”. (fl. 282).
Com efeito, todos os contratos firmados entre as partes deixam claro qual a
lógica dos instrumentos firmados, não havendo espaço para a leitura feita pela embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023959-58.2015.8.26.0001/50001 - São Paulo - VOTO No 21474 – SP - RGRB
3/3
O que alega a declarante configura, em verdade, inconformismo com o
resultado do julgamento.
Não houve, ademais, vilipêndio aos artigos 113, 389, ou 422 do Código
Civil.
E nos termos do art. 1.025 do CPC consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração, com as
observações integrativas acima realizadas.
MENDES PEREIRA
Relator